Tribunal: TJDFT
Processo: 0756352-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFENSAS VERBAIS. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alega o recorrente que a situação vivenciada causou grande abalo emocional, porquanto os xingamentos foram proferidos pelo recorrido no local de trabalho, tornando o autor objeto de chacota por terceiros.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49829249) e com preparo regular (ID 49829250 e 49829252). Foram apresentadas contrarrazões (ID 49829256).
3. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Contudo, a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais, porquanto a gravação apresentada demonstra animosidade recíproca entre as partes, ainda que os xingamentos tenham partido exclusivamente do réu.
4. Não é toda ofensa ou xingamento que culmina na violação de direitos da personalidade dos envolvidos e na caracterização do dano moral indenizável, mas tão somente aqueles potencialmente capazes de violar a honra subjetiva ou objetiva da parte, o que não se verifica no caso. As ofensas foram proferidas em um contexto ânimos exaltados, em que não se verifica a intenção de ofender, mas o nervosismo exacerbado com a própria situação.
5. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de se relativizar o instituto. Neste sentido: Acórdão 1682486, 07221603120228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, não foi comprovado qualquer desdobramento da situação apto a caracterizar que o recorrente tenha virado objeto de chacota, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.